Tribunal: TCU
Processo: 004.305/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10912/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), com a determinação sugerida pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 004.305/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lurgita de Bittencourt Regis (XXX.875.838-XX); Maria Isabel Maldonado Dal Mas (XXX.679.788-XX); Maria de Lourdes Belluci Belorio (XXX.514.548-XX); Nair Reia Cardia (XXX.240.598-XX); Neusa Maria Gomes (XXX.950.998-XX); Neusa Maria Nunes Figueiredo (XXX.709.898-XX); Sandra Regina Nogueira (XXX.037.428-XX); Sonia Garcia de Toledo Bueno (XXX.727.008-XX); Yara Maximo Fogaca (XXX.941.628-XX); Yoshikazu Sawada (XXX.035.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Determinar à Sefip que em relação aos atos às peças 2, 4, 9, 10 e 11, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, aos beneficiários das pensões, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo, da base de cálculo de contribuição previdenciária.